Tribunal: TJDFT
Processo: 0705220-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. LEGALIDADE. DURAÇÃO. RAZOABILIDADE.

1. Evidenciada a possibilidade de ocorrência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, justifica-se a adoção de medidas protetivas em favor da vítima.

2. Não há ilegalidade na manutenção das medidas protetivas de urgência até que seja proferida decisão final nos autos, vez que se mostra adequado resguardar a vítima enquanto perdurar o processo criminal.

3. Ordem denegada.